Tribunal: TJBA
Processo: 8055496-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055496-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FULVIO CAROL DANTAS SANTOS Advogado(s):ADRIANO SOUZA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA. RESIDÊNCIA E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM MUNICÍPIO HABILITADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo ao impetrante o direito à isenção de IPVA na qualidade de taxista com atuação em Camaçari/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da comprovação da residência e da atividade profissional do impetrante no município de Camaçari/BA, aptas a justificar o deferimento da isenção de IPVA prevista na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece expressamente que o impetrante apresentou documentos suficientes para comprovar tanto a residência quanto o exercício da atividade de taxista no município de Camaçari ou em localidade limítrofe, como exige a legislação estadual pertinente. Dentre os documentos considerados válidos estão: alvará de licença expedido pela Prefeitura de Camaçari, fatura de energia elétrica em nome do impetrante no endereço informado, certidão da Secretaria de Mobilidade Urbana local e demais documentos exigidos pelas normas estaduais para a fruição do benefício fiscal. O acórdão analisou a alegação do Estado de que o impetrante exerceria atividade em Salvador ou Lauro de Freitas, concluindo que tais localidades são circunvizinhas a Camaçari e que não houve comprovação de que a residência do impetrante se situe fora da hipótese legalmente permitida, afastando, assim, a alegação de fraude. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já exarada, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para redimensionar fundamentos já enfrentados. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A apresentação de documentação hábil a comprovar a residência e o exercício da atividade de taxista em município apto à concessão da isenção de IPVA, nos termos da legislação estadual, afasta a alegação de omissão no julgado. A constatação de exercício eventual da atividade em municípios vizinhos, desacompanhada de comprovação de domicílio fora da área permitida, não invalida o benefício fiscal concedido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/BA nº 13.780/2012, art. 3º, § 6º; art. 264, XXIX, alínea “a”. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055496-20.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante/apelante ESTADO DA BAHIA e como embargado/apelado FULVIO CAROL DANTAS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora